Tribunal: TJDFT
Processo: 0717261-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS DESTINADOS A FINS RESIDENCIAIS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos de ação de inventário, a qual indeferiu o pedido de direito real de habitação. 1.1. As agravantes requerem a reforma da decisão com o intuito de ser reconhecido o direito real de habitação da companheira supérstite do falecido sobre o apartamento localizado no Setor Sudoeste, em Brasília, DF.
2. O direito real de habitação está previsto no art. 1.831 do Código Civil: “ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar”. 2.1. Trata-se, dessa forma, de direito ex vi lege, ou seja, decorrente de lei, visando assegurar ao cônjuge supérstite, independente do regime de bens adotado no casamento, o direito constitucional à moradia.
3. Apesar de não haver previsão no Código Civil, existe referência expressa no art. 7o da Lei no 9.278/96, bem como orientação jurisprudencial predominante no sentido de que o companheiro/companheira, tal qual o cônjuge, faz jus ao direito real de habitação.
4. No caso em tela, porém, não foi preenchido o requisito previsto no supratranscrito art. 1.831 do CC, porquanto o imóvel reclamado não é o único imóvel residencial a inventariar. 4.1. É dizer: a condição legal para garantia do direito real de habitação pelo cônjuge/companheiro sobrevivente é a inexistência de outros imóveis de natureza residencial a inventariar, o que não é o caso dos autos. 4.2. O de cujos deixou dois imóveis residenciais a serem partilhados, conforme informado nas primeiras declarações, um localizado no Sudoeste e o outro em Águas Claras. 4.3. Assim, não assiste razão às agravantes quando afirmam que só há um imóvel a inventariar capaz de servir de habitação à companheira sobrevivente.
5. Além disso, há notícias nos autos de que a meeira possui outro imóvel residencial em seu nome, situado em Águas Claras, fato não impugnado em suas manifestações, como bem ressaltou o juízo de origem.
6. Precedente: “5. A única condição para garantia do cônjuge sobrevivente ao direito real de habitação é que o imóvel destinado à residência do casal fosse o único daquela natureza a inventariar, ou seja, que dentro do acervo hereditário deixado pelo falecido não existam múltiplos imóveis destinados a fins residenciais (Informativo 633 do STJ). 6. Inconteste que há diversos imóveis apresentados para partilha, não sendo o imóvel apontado pelo Agravante o único destinado à residência da família a ser inventariado, não cabe a aplicação do instituto em favor do Requerente.” (07135695520238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 5/10/2023).
7. Em relação ao prequestionamento da jurisprudência colacionada, “os precedentes a que o art. 489, §1o, inciso VI, do CPC se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC/2015” (8a Turma Cível, APC no 2016.01.1.012580-2, rel.a Des.a Ana Cantarino, DJe de 08/08/2017). 7.1. O citado dispositivo não se aplica, portanto, a precedentes persuasivos. Neste caso, o juiz pode deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique sua decisão (Enunciado 11 da ENFAM – Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados).
8. Recurso improvido.